Tribunal: TJDFT
Processo: 0707612-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA. POSTULANTE AMIGA DO PRESO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE GRAU DE PARENTESCO. VISITAÇÃO A OUTRO INTERNO. VEDAÇÃO DO ARTIGO 7o, PORTARIA N.o 8/2016 – VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA.
1. É direito do preso a “visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados”, com vistas a mitigar o distanciamento dos lações afetivos imposto pelo cumprimento da pena, medida também benéfica para a ressocialização.
2. Contudo, esse direito não é absoluto, podendo ser restringido ou suspenso em situações excepcionais e por motivo justificável (artigo 41, inciso X e parágrafo único, da Lei de Execuções Penais).
3. O artigo 7o, Portaria no 8/2016 – Vara de Execuções Penais do Distrito Federal veda a “realização de visita a mais de um interno, ainda que em estabelecimentos prisionais distintos, salvo em caso de pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles”.
4. No caso, a solicitante à visitação é mera amiga e não possui grau de parentesco com o reeducando, não se enquadrando na exceção prevista na parte final do artigo 7o, Portaria no 8/2016 – Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que exige o vínculo familiar para permitir visitas a dois internos no sistema prisional.
5. No propósito de resguardar a segurança e a ordem nas unidades prisionais, a medida restritiva de visitação a múltiplos internos se justifica pelo intuito de coibir a atuação de organizações criminosas que buscam transmitir recados, ordens e estratégias entre membros da mesma facção.
6. Recurso de agravo conhecido e desprovido.